Tribunal: TJBA
Processo: 8016796-88.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016796-88.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARISTELA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
KELLY RAYANE DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de que as taxas de juros pactuadas não superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central. A Recorrente alega cerceamento de defesa por falta de perícia e, no mérito, sustenta a onerosidade excessiva da dívida, que atingiu valor cinco vezes superior ao inicialmente contratado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
i. se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil;

ii. se as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato de cartão de crédito consignado são abusivas em comparação com a média de mercado do BACEN;

iii. se houve violação ao dever de informação e transparência na contratação do serviço de saque.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na forma do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a matéria é exclusivamente de direito ou passível de prova documental.

4. Segundo a orientação consolidada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), a abusividade dos juros remuneratórios apenas se caracteriza quando a taxa contratada discrepa substancialmente da taxa média de mercado, operando-se a limitação somente se o índice pactuado superar em mais de uma vez e meia a média apurada pelo BACEN para a mesma operação e período.

5. No caso concreto, as taxas de 5,50% e 5,94% ao mês guardam estrita paridade com as médias divulgadas pelo Banco Central para a modalidade "Cartão de Crédito Consignado", o que afasta a tese de abusividade, independentemente do montante final da dívida acumulada ao longo do tempo.

6. A transparência contratual restou preservada pela assinatura de Termo de Consentimento Esclarecido (IDs 103498947 e 103498946), no qual a consumidora declarou ciência de que a modalidade de cartão possui juros superiores ao empréstimo consignado tradicional, afastando o vício de vontade e a alegação de falta de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento antecipado da lide em ações revisionais bancárias não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para aferir a compatibilidade dos juros com a média de mercado. 2. A existência de termo de consentimento específico assinado pelo consumidor reforça o cumprimento do dever de informação e a validade da contratação de cartão de crédito consignado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I, e art. 370; CDC, art. 42 e 51; CF, art. 5º, LV; REsp 1.061.530/RS (STJ).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARISTELA PEREIRA DA SILVA,
em face da sentença prolatada na 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Juazeiro/BA, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual
,
ajuizada em desfavor do
BANCO MASTER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR PROVIMENTO
a esta apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)